Tribunal: CARF
Processo: 13888.721963/2018-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.721963/2018-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.607 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de outubro de 2020
Recorrente
COMERCIO DE PECAS E ASSISTENCIA TECNICA FIBRAMEC LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2013
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. MULTA POR ATRASO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de apresentar
GFIP dentro do prazo fixado para a sua entrega.
ALEGAÇÕES
NOVAS.
NÃO
CONHECIMENTO.
INOVAÇÃO
RECURSAL. PRECLUSÃO PROCESSUAL.
O Recurso Voluntário deve ater-se às matérias mencionadas na impugnação ou
suscitadas na decisão recorrida, impondo-se o não conhecimento em relação
àquelas que não tenham sido impugnadas ou mencionadas no acórdão de
primeira instância administrativa em decorrência da preclusão processual
PROJETOS DE LEI DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (PL 7.512/2014)
INAPLICABILIDADE.
Mero Projeto de Lei (PL) que não foi definitivamente aprovado pelo Congresso
Nacional e, ainda que eventualmente aprovado, que não foi objeto de sanção
pelo Presidente da República, não obriga os particulares, nem a Administração
Tributária, que atua com base no princípio da legalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do recurso voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo instaurado
com a impugnação ao lançamento. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.721963/2018-91
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.607 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.721963/2018-91

Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
01 – Adoto inicialmente como relatório a narrativa constante da decisão recorrida
da Delegacia da Receita Federal de Julgamento de fls. 30/32 por sua precisão e as folhas dos
documentos indicados no presente são referentes ao e-fls (documentos digitalizados):
Versa o presente processo sobre lançamento (auto de infração no 081250020181414792)
lavrado em 17/mai/2018, no qual é exigido da contribuinte acima identificada crédito
tributário de multa por atraso na entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social – GFIP, relativa ao ano-calendário de 2013, no valor
de R$ 500,00, com vencimento em 26/jul/2018. O enquadramento legal foi o art. 32-A
da Lei 8.212, de 1991, com redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.
Ciente do lançamento em 26/jun/2018, a contribuinte ingressou com impugnação
alegando, em síntese, o que se segue: preliminar de decadência, princípios, que a Lei
13.097, de 2015, cancelou as multas.

02 - A turma julgadora da primeira instância administrativa concluiu pela
improcedência da impugnação e consequente manutenção do crédito tributário lançado.
Cientificado da decisão o contribuinte apresentou recurso voluntário requerendo a reforma do
julgado. Sendo o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso, Relator.
03 - O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de
admissibilidade, razão pela qual o conheço em decorrência de sua tempestividade.
04 – O contribuinte questiona em suas razões recursais sobre a utilização do
projeto de lei 7.512/2014 e inova quanto a questão de anulação do auto alegando de forma
genérica que a obrigação “somente estaria plenamente vinculada à competência e possibilidade
de verificação do seu correto processamento com o advento do eSocial, cuja previsão da
obrigatoriedade para a impugnante por estar enquadrada como optante do Simples Nacional
ocorreu após cinco anos do fato gerador, ou seja, em janeiro/2019”, outrossim, pede produção
de prova pericial no sistema de envio de arquivos GFIP para averiguar a falha na recepção na
data correta em que o contribuinte fez o envio e não houve a recepção no prazo legal.
05 - Em relação as matérias sobre a questão do processamento via ESocial e
produção de prova pericial, por não terem sido indicadas em defesa, e portanto, não decididas
pela instância julgadora anterior, elas não serão conhecidas, na forma do art. 17 do Decreto
70.235/72 e portanto restam preclusas. Além do mais, o contribuinte em defesa reconhece que
apresentou a GFIP fora do prazo conforme indicado às fls. 03 verbis:

Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.607 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.721963/2018-91

06 – A questão de mérito quanto à multa pelo atraso na entrega de GFIP, é muito
simples, basta o contribuinte demonstrar que efetuou de forma objetiva a entrega da sua
obrigação acessória comprovando o encaminhamento, não havendo maiores discussões quanto a
esse ponto sendo matéria probatória e não de direito.
07 - Passo a tratar da única matéria decidida pela decisão de piso e questionada na
defesa pelo contribuinte que é em relação a questão do PL 7.512/14. Quanto a esse ponto
adotando como razões de decidir do Ac. 2401-008.231 j.07/08/2020 do I. Conselheiro Matheus
Soares Leites, nego provimento ao recurso nesse ponto, verbis:
No que se refere ao Projeto de Lei (PL) n.o 7.512, de 2014, agora tramitando na forma
do PL n.o 4.157, de 2019, cabe destacar que ainda não convertido em lei, motivo pelo
qual ainda não possui vigência, nem validade.
Não há, portanto, motivos que justifiquem a reforma da decisão proferida pela primeira
instância que, a meu ver, examinou com proficuidade a questão posta.

Conclusão

08 - Por todo o exposto conheço em parte do recurso, e na parte conhecida
NEGO-LHE PROVIMENTO, na forma da fundamentação.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital